Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737949-47.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO SABIA AZEVEDO, FLAVIA ESPERANCA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA APELADO: MARTINIANO RIBEIRO MUNIZ FILHO, PETERSON SABIA DE AZEVEDO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 57421340, o patrono das apelantes informa que o recurso seguirá somente quanto à Maria do Carmo Sabiá de Azevedo. Em atenção ao princípio da voluntariedade recursal, intime-se as apelantes FLÁVIA ESPERANÇA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA e SANDRA LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA para esclarecerem se desejam desistir do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica.. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador